Tribunal: TJDFT
Processo: 0750197-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750197-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR YURI PAES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Victor Yuri Paes da Silva, preso em flagrante no dia 22 de novembro de 2024, acusado da prática do crime tipificado no art. 344 do Código Penal (coação no curso do processo). Na audiência de custódia, realizada em data subsequente, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco à instrução processual. A autoridade coatora entendeu pela inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação adequada e da desnecessidade da prisão preventiva, apresentando os seguintes argumentos: Aponta que o paciente é primário, não possuindo qualquer passagem anterior pela polícia, o que indica a ausência de periculosidade e de risco à ordem pública. Argumenta que a prisão preventiva é medida extrema, devendo ser aplicada apenas quando outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP forem inadequadas, o que não foi demonstrado no caso. Alega que as ameaças atribuídas ao paciente ocorreram exclusivamente por mensagens de texto enviadas em momento de abalo emocional, não havendo elementos concretos que indiquem intenção real de concretização das ameaças. Assevera que medidas como proibição de contato com a suposta vítima e monitoramento eletrônico, com delimitação de área de exclusão, seriam suficientes para resguardar a integridade da vítima e garantir a instrução processual. A defesa sustenta que a prisão preventiva carece de embasamento legal, não estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP: Adicionalmente, invoca o princípio da homogeneidade, destacando que, em caso de eventual condenação, é improvável que o paciente cumpra pena em regime fechado, o que torna desproporcional sua manutenção em prisão cautelar. Assim, requer a concessão de liminar para imediata expedição de alvará de soltura, revogando-se a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP, incluindo proibição de contato com a vítima e monitoramento eletrônico. No mérito, a confirmação da ordem para cassação do ato coator e revogação definitiva da prisão preventiva, com soltura do paciente ou aplicação de medidas cautelares. Inicial acompanhada de documentos É o relatório. Decido. Insurge-se a impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de suposta coação no curso do processo. Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos acontecimentos destacados. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início ressalto que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de crime que envolve coação no curso no processo que envolve crime contra a dignidade sexual, conforme inteligência do art. 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pela prisão em flagrante, depoimento de policiais, da vítima e de prints de conversas no celular em que o paciente promove ameaças de morte, justificando a presença do fumus comissi delicti. Neste compasso é o depoimento da testemunha: Informa o declarante que é proprietário de algumas quitinetes na ES 9B, Rua 05, casa 13, Setor de Mansões em Sobradinho II e aluga uma para Abigail e companheiro com apelido de "Negão", Dilvan. No dia 21/11/2024 a filha de Abigail, uma menina de 09 anos de idade foi vítima de estupro dentro da própria casa por um amigo da família, de nome Matheus. O declarante foi chamado para ser testemunha do dia da prisão em flagrante. No mesmo dia o declarante começou a ser vítima de ameaças por parte de VICTOR YURI, irmão da menina estuprada e muito amigo de Matheus. Na delegacia, Victor Yuri disse em alto e bom tom que mataria o declarante, que daria tiros, bem como o policial civil que fez a ocorrência, Agente Gustavo. Que no dia 22/11/2024, já bem cedo, Victor Yuri conseguiu o telefone do declarante e começou a proferir ameaças por mensagens, com xingamentos e promessas de morte, dizendo inclusive que já sabia onde morava, tudo, em razão de ter participado na ocorrência como testemunha. Duante todo o dia de ontem, Victor ficou ligando para o declarante, contudo, não atendeu a nenhuma ligação. Que Victor também ameaçou o policial Gustavo nas mensagens, dizendo que mataria também o Delegado. Que desde ontem policiais civis e militares ficaram em busca de Victor Yuri e a PM passou a noite a procura, sendo que hoje pela manhã conseguiu informações que Victor estaria trabalhando em um lava a jato. Os policiais militares que ainda estavam à procura dele foram acionados e lograram êxito em localiza-lo e conduzi-la até esta delegacia, sendo que no interior desta unidade policial Victer Yuri novamente disse que "iria pegar" o declarante do mesmo jeito, que não adiantaria ser preso. O declarante consigna que está tendo problemas para dormir, este com receio devido ter uma filha de 11 anos de idade e Victor tem repetido que sabe onde o declarante mora, deixando toda a família apreensiva. Neste ato manifesta seu interesse em requerer/representar criminalmente nos termos da legislação penal contra Victor” Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva, o que não é o caso. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (ID 66595772 – p. 68): “(...)No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da instrução criminal. De acordo com o relato dos autos, o custodiado vem ameaçando testemunhas de suposto delito de estupro de vulnerável, impedindo a apuração dos fatos pela Justiça. Sua soltura antes do término da instrução compromete, desse modo, compromete a apuração dos fatos. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” No presente caso, o paciente proferiu ameaças de morte contra testemunha em processo de investiga caso de estupro de vulnerável, ameaçando, também, policiais. Nesse sentido é o depoimento do policial Adalberto Moreira da Silva (ID 66595772): “Informa que é policial militar e desde a data de ontem receberam comunicação acerca de ameaças a uma testemunha em auto de prisão em flagrante relativo a um estupro de uma menina de 09 anos de idade, ocorrido no dia 21/11/2024. Consta que o irmão da vítima é muito amigo do autor do estupro e aquele vem ameaçando testemunha e policiais civis de morte. O autor das ameaças, identificado como sendo VICTOR YURI, foi na manhã de hoje encontrado trabalhando em um lava a jato, sendo que desde ontem a polícia militar estava a sua procura, inclusive com diligências de patrulhamento na noite de 22 para 23/11. Abordado e informado de seus direitos constitucionais, Victor Yuri confirmou as ameaças proferidas. Posteriormente foi conduzido para esta delegacia, sem necessidade do uso de algemas e apresentado para apreciação da autoridade policial. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado.” A coação no curso do processo é crime contra a administração da justiça e merece especial atenção, pois busca a falência da prestação jurisdicional eficiente. A conduta do paciente é grave, pois em mais de uma oportunidade ameaçou a vítima, que contribui como testemunha em processo que apura estupro de vulnerável, e a policiais, asseverando que mataria todos inclusive se fosse preso. Como se vê, é notório que o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de saber que não tem o direito de ameaçar ninguém, principalmente de testemunha em processo judicial, pois tal conduta além de crime em si, pode potencialmente prejudicar a própria constituição de prova, atentando contra a justiça. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente, especialmente porque não mede esforços para proferir suas ameaças justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é uma ameaça latente para a vítima, que pode ser constrangida a não depor em juízo. A ameaça de morte sincera, confirmada por reiteradas mensagens para a vítima, inclusive na presença de policiais, não pode ser vista como um indiferente penal, pois gera temeridade para a vítima e para a ordem pública, que precisam ser resguardadas. Nesse sentido, destaco o precedente: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES. INDÍCIO DE PERICULOSIDADE. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal, cujo propósito é a revogação da segregação cautelar. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. Os registros de atos infracionais análogos a crimes, embora não tenham o condão de caracterizar a reincidência ou maus antecedentes, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva. 4. Eventuais elementos favoráveis, como primariedade, endereço fixo e bons antecedentes não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1782371, 0744477-95.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 18/11/2023.) Destarte, considerando o grave risco que paira sobre a vítima, com base na ameaça clara feita pelo próprio paciente, a prisão preventiva se faz absolutamente necessária. Não se trata de um caso em que medidas cautelares diversas sejam adequadas, sobretudo porque o paciente, além de proferir ameaças de morte contra a vítima, também o fez contra policiais, o que não pode ser tolerado. Tal conjunto de circunstâncias revela uma periculosidade concreta e imediata, que coloca em risco a integridade física da vítima e a ordem pública, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva como única medida capaz de prevenir novos atos de violência e garantir a segurança da coletividade. Acrescento que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendáveis, pois a impulsividade do paciente demonstra a insuficiência de medidas diversas da prisão. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente, diante do quadro de violência empregado, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão. Nessa medida, porquanto necessária para a garantia da ordem pública, a prisão preventiva, por enquanto, deve ser conservada. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Solicite-se, com urgência, informações do estabelecimento prisional em que se encontra o paciente, para que informe o seu estado atual de saúde, o seu comportamento carcerário, bem como se está sendo medicado. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024 09:11:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator